Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a droga apreendida com o acusado era destinada à mercancia ilícita, principalmente pelas provas encontradas em seu aparelho de celular.
2. O apelante ser usuário de drogas não impede sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecente, quando há provas nesse sentido.
3. A causa de diminuição da pena art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Claro que esses requisitos devem ser cumulativos, ou seja, não basta atender a um ou a alguns desses requisitos. Todos devem estar presentes.
4. Se a condenação é superior a 04 anos de reclusão, impossível o cumprimento da pena em regime inicial aberto, por força do previsto no art. 33, § 2o, “b” do CP.
5. Recurso desprovido.